Tribunal: TJDFT
Processo: 0716504-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. NULIDADE. CONTRADIÇÃO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos apelos do autor e dos réus. 1.1. Recurso oposto sob a alegação de que o acórdão se encontra contraditório.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. O julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador.
3. O julgado foi claro ao explanar que a 9a alteração contratual da empresa não preencheu os requisitos do plano da validade, tendo em vista que não houve livre manifestação de vontade da parte autora. Discorreu que o requerente chegou a negar que tenha firmado acordo com os réus, bem como foi demonstrado no feito a falsidade da assinatura dele constante na mencionada alteração contratual. 3.1. Foi dito que o negócio jurídico é nulo, uma vez que a assinatura existente na alteração contratual da empresa não foi realizada pelo demandante (art. 171 do CC). Nesse sentido, havendo ou não boa-fé dos requeridos, não existe no âmbito negocial a 9a Alteração Contratual da empresa. Assim, o ato foi considerado insanável, diante da falta de livre manifestação de vontade das partes.
4. Quanto aos danos materiais não foi fixada qualquer condenação já que não restou demonstrado prejuízo efetivo. A parte apenas ponderou a possibilidade de dano futuro e incerto em razão de penhora realizada em processo trabalhista. Contudo, não se mostra plausível ou possível condenar em danos materiais baseado em valor incerto, o que pode culminar em risco à liquidez do título.
5. Sobre os danos morais, o acórdão apontou que, na hipótese, a assinatura do autor foi falsificada, oportunidade em que seu nome foi incluído em contrato social de empresa devedora em várias ações judiciais que acabaram gerando a constrição de bens do requerente para suprir o adimplemento das dívidas da empresa. Dessa forma, a parte teve não só diversos aborrecimentos como sua honra e reputação de bom pagador atingidas. 5.1. O voto deixou claro que o demandante acabou incluído como sócio da empresa por meio de fraude, sem que tivesse conhecimento do fato ou demonstrasse sua vontade. Ou seja, foi possível constatar que o resultado na esfera anímica do autor teria extrapolado o mero aborrecimento cotidiano, representando abalo moral. Dessa forma, entendeu-se que o quantum compensatório devido deveria ser mantido no importe fixado na sentença (R$ 5.000,00), uma vez que o valor estabelecido observa as peculiaridades do caso e observa a finalidade do instituto dos danos morais.
6. Acerca dos ônus da sucumbência o julgado se manifestou no sentido de que ocorreu sucumbência recíproca, entretanto não equivalente, ao fixar a verba honorária.
7. Embargos de declaração rejeitados.